Tribunal: TJSP
Processo: 2011390-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VERBA SUCUMBENCIAL – Arbitramento que deve ser carreado ao vencido, a quem incumbe o pagamento integral das custas processuais, iniciais e finais – Condição de sucumbente do ora executado que ficou definida com a procedência da ação civil pública cuja execução individual ora se processa no caso concreto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VERBA SUCUMBENCIAL – Arbitramento que deve ser carreado ao vencido, a quem incumbe o pagamento integral das custas processuais, iniciais e finais – Condição de sucumbente do ora executado que ficou definida com a procedência da ação civil pública cuja execução individual ora se processa no caso concreto Inteligência dos art. 82, § 2°, e art. 85, do CPC (art. 20, caput, do CPC/1973).

Agravo provido.